Tribunal: TJMT
Processo: 0003218-93.2018.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003218-93.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAULO LOURENÇO DE ALENCAR (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDINALVA LOURENCO DE ALENCAR (VÍTIMA), LEILA LOURENCO DE ALENCAR (VÍTIMA), Saulo Lourenco de Alencar (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA
– ALMEJADA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS DE FORMA IDÔNEA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a valoração desfavorável dos motivos do crime quando a sua prática extrapola as elementares do tipo penal infringido, como na espécie, em que o agente praticou o crime por motivo fútil.

No delito de ameaça, mostra-se idônea a negativação das circunstâncias do crime, o fato do agente ter destruído diversos objetos no interior da residência, sem responder pelo delito de dano.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Saulo Lourenço de Alencar
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, CP), em regime inicial aberto, substituída que foi, por uma pena restritiva de direitos, concernente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 105 horas, devendo cumprir no mínimo 8 horas por semana, na Secretaria de Obras daquele Município.

Em suas razões recursais, a defesa postula pelo provimento do recurso, a fim de afastar, na primeira fase de aplicação da pena, a negativação das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, a fim de estabelecer a pena-base no mínimo legal (Id. 76365961).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu as teses defensivas e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (Id. 76365966).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo

(Id. 90706987).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pela defesa.

De acordo com a denúncia:

“(...)
No dia 05 de julho de 2018, por volta das 21h28min, na Comunidade São Sebastião, antiga escolinha, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Saulo Lourenço de Alencar ameaçou sua genitora Leila Lourenço de Alencar e sua irmã Edinalva Lourenço de Alencar, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/03v-IP.

Consta dos autos que na data retro mencionada, a guarnição policial foi acionada via 190, sendo informada que em uma residência próxima ao estabelecimento denominado ‘Motel’, havia um suspeito agredindo sua família.

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou até o local, e lá encontraram as vítimas Leila e Edinalva, que relataram que o denunciado chegou na residência com droga e começou usar em seu interior, quando sua genitora pediu para que ele se retirasse, momento em que o denunciado ficou nervoso, pegou uma faca e começou a ameaçar de morte sua genitora e sua irmã.

Vale destacar que, segundo narrado pela vítima Edinalva, denunciado é usuário de drogas e fica muito violento quando está sob efeito dos entorpecentes, passando a ameaçar todos de morte”.
(Ids. 76359456 a 76362979).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Ids. 76365958 a 76365959), na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado como incurso na sanção do art. 147 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, concernente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 105 horas, devendo cumprir no mínimo 8 horas por semana, na Secretaria de Obras do Município de Mirassol D’Oeste.

Inconformado, o apelante almeja afastar, na primeira fase de aplicação da pena, a negativação das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime, a fim de estabelecer a pena-base no mínimo legal.

Aduz que a pena deve ser redimensionada porque o juízo
a quo
negativou indevidamente os motivos, consignando que “o motivo do delito é fútil e desproporcional a conduta, visto que o denunciado perpetrou o delito por ter se revoltado quando a vítima lhe pediu para parar de usar drogas no interior do imóvel da família”, quando na verdade a motivação seria o fato de o apelante ter sofrido agressão, o que culminou em um episódio “de nervoso”, razão pela qual proferiu as ameaças como reação.

Destaca que em relação às circunstâncias do crime, afirma que não ficou comprovado nos autos os supostos objetos quebrados, aliado ao fato de que o apelante sequer foi denunciado pelo crime de dano e que nem a faca foi apreendida naquela oportunidade e nem mesmo a testemunha, o policial militar Thiago, não se recordava de tê-la visto.

No presente caso, a materialidade e autoria são incontestes, uma vez que sequer foram alvos de impugnações neste recurso, no qual o apelante limitou-se apenas a atacar a dosimetria da pena.

A propósito, são estas as razões lançadas pela magistrada, prolatora da sentença, em relação à dosimetria imposta ao apelante,
in verbis
:

“3 – DISPOSITIVO

Logo, a vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu Saulo Lourenco de Alencar, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 147, caput, do Código Penal (por duas vezes).
Considerando a existência de concurso formal de crimes, realizo apenas a dosimetria referente ao delito mais grave
e posteriormente exaspero em 1/6 em razão do concurso formal.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo a dosimetria da pena.

I — DO CRIME DE AMECA CONTRA A VITIMA LEILA LOURENCO DE ALENCAR (GENITORA)

Analisando as circunstancias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme sumula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: o motivo do delito é fútil e desproporcional a conduta, visto que o denunciado perpetrou o delito por ter se revoltado quando a vítima lhe pediu para parar de usar drogas no interior do imóvel da família;

f) Circunstâncias: forma graves em razão de ter quebrado diversos objetos na residência, além de ter utilizado de uma faca para ameaçar os familiares;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento das vítimas: não há elementos nos autos no sentido de que a vítima tenha contribuído para a empreitada criminosa de modo que sua valorização é neutra.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.
(Ids. 76365958 a 76365959) - Destacamos

Assim, verifica-se que a magistrada sentenciante valorou negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, a fim de recrudescer a pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, os
motivos do crime
são as razões que levaram o agente a cometer a infração penal, só podendo ser valorados negativamente aqueles fatos efetivamente comprovados nos autos e, no caso em tela, assiste razão à magistrada, uma vez que o motivo foi fútil, em virtude de o apelante ter ameaçado sua genitora apenas e tão somente porque ela lhe pediu para usar entorpecente fora da residência da família.

Com efeito, em que pese o apelante ter declarado na audiência de instrução e julgamento que ameaçou as vítimas em virtude de ter sido previamente agredido, sua versão ficou isolada nestes autos, uma vez que a vítima Edinalva relatou que tudo ocorreu porque ela foi falar para que ele que não era certo utilizar droga dentro da residência (“aquilo não estava certo”, “não podia ficar fazendo aquilo”), razão pela qual ele se exaltou e “deu um murro no disjuntor e deixou a casa no escuro, quebrou a garrafa de café do pai”, pois “estava numa fase muito agressiva à época”, passando a ameaça-las com uma faca (Id. 82871956).

Tal fato foi confirmado em juízo pelo policial militar Thiago Mendes Rocha Camargo, que relatou que a vítima lhe disse que seu irmão estava utilizando droga dentro da residência e ao lhe pedir para não o fazê-lo, ele ficou bravo, tomou posse de uma faca e passou a ameaça-las. Disse ainda que tanto a mãe quanto a irmã lhe relataram este fato.

Assim, diante de tais argumentos, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.

Por sua vez, as
circunstâncias do crime
dizem respeito aos elementos que influenciam na gravidade do delito praticado, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo e a sua duração, condições de modo e agir, ou do objeto utilizado.

Partindo dessa premissa, constata-se que a magistrada considerou mencionada circunstância judicial como negativada, porque o apelante destruiu diversos objeto no interior da residência, como ficou demonstrado pelos depoimentos colhidos em juízo (Id. 82871956), bem como se utilizou de uma faca para ameaça a mãe e a irmã.

Há de se destacar ainda o fato de que o apelante, sequer ter sido denunciado pelo delito de dano, como bem demonstrou a defesa, pois, se o fosse, haveria manifesto
bis in idem
, que deveria ser rechaçado de pronto.

Logo, também deve ser mantida a negativação desta circunstância judicial.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021